Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738144-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado nos autos de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a transação afeta a verba honorária sem a anuência dos advogados. O agravante sustenta que o acordo é válido e benéfico, requerendo a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se é possível a homologação de acordo que dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência sem a anuência dos advogados; (ii) verificar a legitimidade das partes para dispor sobre direitos alheios no acordo celebrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso. Os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem exclusivamente aos advogados, conforme art. 23 da Lei n. 8.906/94. Assim, a transação sobre tais valores sem a expressa concordância dos advogados é inadmissível, ainda que o acordo seja vantajoso para as partes principais. As partes não possuem legitimidade para transacionar sobre direitos alheios, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. A jurisprudência é clara em assegurar a independência dos advogados na execução de seus honorários, vedando qualquer acordo que afete esse direito sem a sua anuência. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem caráter autônomo, pertencendo exclusivamente aos advogados, sendo inadmissível a transação sobre tais valores sem a anuência destes.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o; Código de Processo Civil, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767148, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1787108, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, §3o, do Código de Processo Civil e 842 do Código Civil, sustentando ser devida a homologação do acordo celebrado entre as partes, porquanto definido apenas que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, razão pela qual não haveria, in casu, disposição sobre direito alheio ou qualquer ilicitude. Afirma que o decisum objurgado impediu a satisfação do crédito principal ao proteger um crédito acessório; b) artigo 304 do Código Civil, asseverando que não haveria que se falar em pagamento por terceiro, uma vez que a quitação dos honorários advocatícios decorreria diretamente do acordo firmado entre os envolvidos na lide. Ressalta que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, mesmo havendo oposição do devedor. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 3o, §3o, do Código de Processo Civil e 304 e 842, ambos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024